Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023981-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS EM VOLUME SUPERIOR AO DEVIDO NA CPR – QUESTÃO A SER ANALISADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRODUTO QUE EM TESE PERTENCE A TERCEIRO E NÃO AO DEVEDOR DA AGRAVANTE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inviável o deferimento de arresto cautelar de grãos, sob o fundamento de que constituem excesso de produto entregue em pagamento de CPR, especialmente quando em tese, pertencem a terceiro não devedor da agravante, situação que deve ser melhor apurada na lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023981-92.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência de natureza incidental,
a ser efetivada mediante arresto e remoção para restituir à Embargada ALZ a quantidade de 396.000,00 Kg (trezentos e noventa e seis mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 6.600 (seis mil e seiscentas) de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja a granel, da safra de 2021/2022
.

A agravante alega que ajuizou Execução para Entrega de Coisa Incerta visando compelir o executado (Rogério Aparecido Ribeiro Zanon) a entregar 396.000 sacas de soja, de 60 kg cada, safra 2020/2021, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja nº. 2020-35-009-00497-1, considerando o acréscimo de multa de inadimplemento.

Aduz que obteve a tutela de urgência incidental em 11-2-2022 para o arresto e remoção do produto, oriundo do cultivo na fazenda Landy – área 2, Rodovia TO 262 de Silvanópolis/TO a Pindorama do Tocantins/TO.

Diz que, por meio de monitoramento técnico identificou que a colheita dos grãos estaria sendo desviada para o armazém da agravada por meio dos veículos placas HR0-4D12, LYB-4802, CLJ1252, KFC-7684, em nome do terceiro Carlos Cesar Aparecido Araújo Rodrigues Costa.

Esclarece que aquela medida foi revertida no AI n. 1010423-53.2022.8.11.0000 e desconstituída a constrição, então a agravada cumpriu a determinação imposta pelo colegiado retirando os grãos de onde estavam, mas não indicou onde seriam depositados.

Afirma que verificou que o produto foi entregue para uma empresa que atua no comércio atacadista de grãos em claro intuito de comercializá-los.

Sustenta que possui o direito de receber o excedente do penhor dessa safra (2021/2022), para liquidar o do plantio anterior em que executado (Rogério) não fez a entrega.

Assegura que há prova nos autos que a Fiagril recebeu volume excedente, e o arresto promovido por ela (agravante) não atingiu a preferência da agravada porque se trata de um volume de grãos superior, suficiente para quitar ambas as obrigações.

Pontua que corre o risco de perder o produto porque está em via de ser comercializado.

Ressalta que se trata de fato novo que ocorreu após o julgamento daquele AI interposto pela agravada, portanto não ocorreu a coisa julgada.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 152698668 ).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (ID 157139192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência de natureza incidental em que pleiteava o arresto e remoção de 396.000,00 kg de soja em grãos, equivalente a 6.600 sacas de 60 kg, da safra de 2021/2022, proferido nos seguintes termos:

(...)

Pelo que se depreende das razões esposadas na petição ID 100335303, a embargada pretende a reforma da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, visto que pleiteia a restituição da quantia de 396.000 kg de soja que foi devolvida, mediante caução, à embargante.

Todavia, nítida a intenção da embargada de rediscutir questão já apreciada pelo Juízo ad quem, restando precluso seu direito de fazê-lo ao menos em sede de cognição sumária.

Ainda que assim não fosse, os elementos trazidos pela embargada não são aptos a demonstrar, prima facie, que a referida quantidade de soja se refira ao volume excedente de grãos supostamente depositado nos armazéns da embargante FIAGRIL em nome do devedor, porventura ainda existente, o que será mais bem esclarecido com a instrução processual.
(Id 151402679)

No AI n. 1010423-53.2022.8.11.0000, interposto pela ora agravada contra decisão de indeferimento de liminar nos Embargos de Terceiro por ela opostos, foi dado provimento sob o fundamento de que em princípio, a sua boa-fé foi demonstrada, o que permitiu a reversão da medida concedida pelo juízo da Execução.

Confira a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ARRESTO DE SOJA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PENHOR – INVIABILIDADE – NÃO FINANCIAMENTO DA PRÓXIMA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DO EMBARGANTE – EFETIVO REGISTRO – REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC PREENCHIDOS – DESFAZIMENTO DA CONSTRIÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO – PODER DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se o agravante ataca a decisão de forma específica e fundamentada.

O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia (art. 1.443 do Código Civil).

Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte (parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil).

A existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura.

Nos Embargos de Terceiro, a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse”. (Art. 678 do CPC).

A exigência de caução para a concessão de liminar de suspensão de medidas constritivas (arresto de soja) está prevista no parágrafo único do 678 do CPC, insere-se no poder geral de cautela do magistrado (§ 1º do art. 300 do CPC) e visa minimizar eventuais prejuízos à parte contrária
.

No Recurso em referência a concessão do efeito suspensivo nos Embargos de terceiro foi deferida sob os seguintes fundamentos:

“ Apesar de a agravada possuir penhor da safra 2020/2021 da lavoura produzida na Fazenda Landy, a prorrogação automática dessa garantia ocorre quando o credor financiar a safra seguinte, o que não é o caso, pois, segundo a agravante, ela custeou a formação da lavoura (ID 129946166, pág. 12) com emissão da CPR 2027.41/2021-2022 em seu favor, cujo penhor da safra 2021/2022 foi devidamente registrado em 07/10/2021.

Assim, apesar da relevância dos argumentos apresentados pela agravada a respeito de o reconhecimento de firma do Contrato de Arrendamento celebrado com Carlos ter se dado somente em 14/02/2022 quando a parte já tinha ciência do arresto, além do parentesco entre Carlos e Rogério,
por ora
a CPR e o penhor em favor da agravante são suficientes para demonstrar sua aparente boa-fé na aquisição da soja objeto do arresto na Execução.”

Agora, aduz a agravante que foi entregue à agravada volume de soja superior a ela devido na CPR e portanto, a agravante teria direito ao saldo remanescente.

Todavia, como bem ponderado na primeira instancia, a arguição de excesso de produto deve ser analisada com cautela e na instrução processual, pois, em análise sumária, o produto seria objeto de CPR firmada entre o terceiro (Carlos) e a Fiagril, e não entre o devedor Rogério e a agravante, não sendo possível, autorizar a constrição de bens daquele que não é parte.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023